Tribunal: TJBA
Processo: 8001150-85.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001150-85.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
ALEX JORDAN PINHO BARRETO, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: SUELI BARRETO REIS

Advogado(s)
:
ROMULO OLIVEIRA MOTA

ACORDÃO

DIREITO
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FGTS DEVIDO. REDUÇÃO SALARIAL ABAIXO DO
SALÁRIO MÍNIMO
. ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO COM REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Apelação cível interposta pelo Município de Araci contra sentença que declarou a nulidade de contrato temporário e o condenou ao recolhimento do FGTS referente ao período de 03/05/2018 a 31/12/2020 e ao pagamento de diferenças salariais do período de março a dezembro de 2020.

2 -
Os fatos.
A apelada foi contratada sem concurso público para exercer a função de orientadora social de forma contínua e ininterrupta, mediante sucessivas renovações contratuais. No período de março a dezembro de 2020, o Município reduziu unilateralmente seus vencimentos à metade, sem que houvesse a complementação remuneratória prevista na Lei nº 14.020/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade do contrato temporário irregular gera o direito ao recolhimento do FGTS; e (
ii
) saber se a redução salarial de 50% implementada durante a pandemia encontra amparo na Lei nº 14.020/2020 e na cláusula contratual invocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A contratação temporária sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal — existência de lei autorizadora, predeterminação de prazo, temporariedade real da necessidade e excepcional interesse público — é nula. A função exercida pela apelada, de natureza assistencial e de prestação continuada, caracteriza serviço ordinário permanente da Administração, incompatível com a excepcionalidade que legitima a contratação por tempo determinado, nos termos do Tema 612 do STF.

5 - A nulidade do contrato não afasta o direito ao FGTS. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 assegura expressamente esse direito nos casos de contrato nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços. Os Temas 308 e 916 do STF confirmam que os únicos efeitos remanescentes do contrato nulo são o direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Admitir o raciocínio contrário permitiria que o ente público se beneficiasse dos serviços prestados irregularmente sem suportar qualquer encargo, em violação à vedação ao enriquecimento sem causa.

6 - A Lei nº 14.020/2020 não autorizou a simples redução de salário. Condicionou a medida à complementação remuneratória pelo Governo Federal mediante o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda —
BEm
. Sem essa contrapartida, a redução não encontra amparo legal. Além disso, a redução do salário a patamar inferior ao
salário mínimo
viola o art. 7º, IV, da Constituição Federal, garantia irrenunciável extensível aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição Federal. A prova testemunhal colhida na origem confirmou que a redução salarial não foi acompanhada de efetiva redução proporcional da jornada prestada e que não houve formalização válida da alteração contratual.

7 - Os critérios de atualização monetária e juros moratórios fixados na sentença devem ser adequados ao regime estabelecido pela EC nº 113/2021, pela EC nº 136/2025 e pelo Provimento CNJ nº 207/2025: (i) IPCA-E acrescido dos juros moratórios equivalentes aos da caderneta de poupança, até 9 de novembro de 2021; (
ii
) taxa SELIC, acumulada mensalmente, de 9 de dezembro de 2021 até 31 de julho de 2025; e (
iii
) a partir de 1º de agosto de 2025, IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano, ou taxa SELIC, prevalecendo o critério mais favorável ao credor.

8 - Tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ser diferida para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se nega provimento, com reforma de ofício para adequar os critérios de atualização monetária e juros moratórios ao regime vigente e para diferir a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001150-85.2021.8.05.0014
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE ARACI
e parte Apelada
SUELI BARRETO REIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, COM REFORMA DE OFÍCIO
, nos termos do voto da Relatora.